Tribunal: TJDFT
Processo: 0700418-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇA DE EXPURGO INFLACIONÁRIO. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. CHAMAMENTO DOS CODEVEDORES AO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. DEMANDA PROPOSTA CONTRA O BANCO DO BRASIL S/A. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM DO DISTRITO FEDERAL. SÚMULA 508/STF.
1. Consoante pacífico entendimento jurisprudencial, é opção do credor escolher contra qual ou quais dos devedores solidários pretende demandar, nos termos do artigo 275 do Código Civil, ficando assegurado ao devedor executado o direito de regresso contra os devedores solidários. 1.1. O direito do devedor ao chamamento dos demais devedores solidários ao processo é passível de ser exercido apenas na fase de conhecimento, onde se concretiza a constituição do título judicial.
2. As demandas envolvendo o Banco do Brasil S/A, constituído como sociedade de economia mista, não estão afetas à competência da Justiça Federal, por não se amoldar à previsão do artigo 109, caput e inciso I, da Constituição Federal (Súmula n. 508/STF).
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.